Tribunal: TJPA
Processo: 0801215-06.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801215-06.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: SAMILE ALMEIDA MARTINS, CAMILA ALMEIDA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de exibição de documentos, rejeitou impugnação e manteve a exigibilidade de multa cominatória fixada pelo descumprimento de obrigação de apresentar extratos bancários necessários à obtenção de seguro de vida, após prolongada inércia da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória é inexigível em razão da ausência de intimação pessoal do devedor, à luz da Súmula 410 do STJ; (ii) estabelecer se o valor das astreintes fixado mostra-se excessivo ou desproporcional, admitindo redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação realizada na pessoa do advogado constituído é válida e suficiente para fins de exigibilidade da multa cominatória, quando a parte não é revel e está regularmente representada nos autos.

A exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ deve ser relativizada à luz do CPC/2015, que privilegia a efetividade das decisões judiciais.

A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, desde que demonstrada sua inadequação.

O valor da multa fixada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação, o longo período de descumprimento e a capacidade econômica do devedor.

A limitação automática da multa ao valor da obrigação principal compromete a função coercitiva das astreintes e a efetividade da tutela jurisdicional.

A recalcitrância prolongada no cumprimento da ordem judicial justifica a manutenção integral do valor da multa fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação do advogado constituído supre a necessidade de intimação pessoal do devedor para fins de incidência de astreintes, quando inexistente revelia.

A Súmula 410 do STJ deve ser interpretada à luz do CPC/2015, admitindo relativização em prol da efetividade processual.

A multa cominatória deve ser mantida quando fixada em valor proporcional e diante de descumprimento prolongado da obrigação.

Não se admite a limitação automática das astreintes ao valor da obrigação principal, sob pena de esvaziamento de sua função coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 523, §1º; 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; STJ, REsp 1.840.693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2020; STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 03.04.2024; STJ, EAREsp 1.479.019/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 07.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801215-06.2026.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADAS:
SAMILE ALMEIDA MARTINS e CAMILA ALMEIDA MARTINS

RELATORA:
DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que, nos autos da fase de cumprimento de sentença em ação de exibição de documentos proposta por
SAMILE ALMEIDA MARTINS e CAMILA ALMEIDA MARTINS
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a exigibilidade de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Breve retrospecto processual do 1º grau:

Narram os autos de origem que SAMILE ALMEIDA MARTINS e CAMILA ALMEIDA MARTINS ajuizaram a AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por contra BANCO BRADESCO S/A.

Aduziram que são filhas do de cujus JANUNCIO DA SILVA MARTINS, inscrito no CPF sob nº 999.898.162-04, Carteira de Identidade nº 6018335 SSP/PA, filiação MANOEL DA SILVA MARTINS e DIOMAR DA SILVA MARTINS, conforme atestado de óbito.

Afirmaram que o de cujus trabalhava na empresa DINAMO ENGENHARIA LTDA, conforme CTPS em anexo, a qual contratou seguro de vida para todos os empregados.

Alegaram que após o falecimento do Sr. JANUNCIO DA SILVA MARTINS, acionaram o seguro de vida. No entanto, foi exigido pela seguradora alguns documentos, que dentre estes eram necessários os extratos bancários da conta corrente e do cheque especial do de cujus, da data do falecimento, isto é, 27/04/2018, referente a conta bancária perante a parte ré, agência 2008-7, C/C 65837-5 (cartão em anexo).

Ressaltaram que ao solicitarem os documentos mencionados acima à parte ré, o pedido foi negado, em razão do sigilo bancário, bem como a agência do de cujus ser em município distinto do domicilio das autoras e, eventualmente, somente a agência de origem do de cujus poderia fornecer os respectivos documentos necessários, devido à política da empresa.

Afirmaram que estão desesperadas, em virtude da impossibilidade de receber a apólice do seguro de vida do de cujus JANUNCIO DA SILVA MARTINS (genitor das autoras), em razão de não terem acesso aos documentos exigidos pela seguradora.

Requerem a concessão de tutela de urgência para que o banco réu seja obrigado a fornecer as autoras, de forma imediata, os extratos bancários da conta corrente e do cheque especial do de cujus JANUNCIO DA SILVA MARTINS, sob pena de multa diária.

Juntou documentos.

No id. 17822719, consta decisão deferindo parcialmente a tutela de urgência para que o banco réu apresentasse a este juízo no prazo de 10 (dez) dias, cópia simples do extrato bancário da Conta Corrente (Bradesco) em nome do segurado JANUNCIO DA SILVA MARTINS (Agência 2008-7, C/C 65837-5), mencionando o saldo devedor no período da ocorrência do sinistro.

No id. 17895244 foi concedida a gratuidade da justiça.

Citado, o requerido apresentou contestação (id. 20099117).

Réplica à Contestação (id. 20748212).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, devendo o
BANCO DO BRADESCO S/A
apresentar a este juízo no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 403, do CPC, cópia simples do extrato bancário da Conta Corrente (Bradesco) em nome do segurado JANUNCIO DA SILVA MARTINS (Agência 2008-7, C/C 65837-5), mencionando o saldo devedor no período da ocorrência do sinistro, sob pena de ser-lhe aplicado o que dispõe o art. 403, parágrafo único, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, § 8º, do CPC.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

P. R. I. C.

Capanema/PA, 08 de janeiro de 2021.

JÚLIO CÉZAR FORTALEZA DE LIMA

Juiz de Direito

Pedido de habilitação de advogado formulado por BANCO BRADESCO S/A, para que o(a) advogado(a) KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB/PA 15.674-A) seja habilitado(a) nos autos, requerendo que todas as publicações, intimações e comunicações processuais sejam realizadas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

Certifica-se que
a sentença proferida nos autos transitou em julgado em 11/08/2021
, não sendo mais cabível recurso.

Petição do BANCO BRADESCO S/A
informando o
cumprimento da sentença
, com juntada do respectivo comprovante, e requerendo
a extinção do processo com fundamento no art. 924, II, do CPC
. Requer ainda que
todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI
.

SAMILE ALMEIDA MARTINS e CAMILA ALMEIDA MARTINS
peticionam informando que,
apesar da sentença ter determinado ao BANCO BRADESCO a apresentação do extrato bancário do de cujus JANUNCIO DA SILVA MARTINS, o banco não cumpriu a ordem judicial
mesmo após o trânsito em julgado.

Diante disso, requerem
a aplicação da multa de R$ 10.000,00 pelo descumprimento da decisão, a majoração da multa para compelir o banco a apresentar o documento e a expedição de alvará para levantamento dos honorários sucumbenciais depositados
. (42460039 - Petição)

O juízo
determinou a expedição de alvará judicial em favor do advogado das autoras, Márlon de Sousa Menezes, para levantamento dos honorários sucumbenciais depositados
, com juros e correção até o saque.

Além disso,
intimou o BANCO BRADESCO para se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre o alegado descumprimento da sentença quanto à apresentação do extrato bancário do de cujus
.

Certifica-se que
a parte requerida foi devidamente intimada do despacho de ID 59208403
, porém
não apresentou manifestação dentro do prazo legal
.

Alvará judicial expedido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema
, autorizando
Márlon de Sousa Menezes
a realizar o
levantamento do valor de R$ 542,02
, depositado pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, referente ao processo nº
0800475-19.2020.8.14.0013
, expedido em
14/12/2022
.

Sobreveio
decisão
, na qual o juiz reconheceu que
o BANCO BRADESCO não apresentou o extrato bancário determinado judicialmente
, mesmo após intimação.

Diante do descumprimento,
determinou a aplicação da multa de R$ 10.000,00
, fixada em tutela de urgência (R$ 500,00 por dia até o limite), e
intimou o banco para pagar o valor em 15 dias
, sob pena de prosseguimento da execução e possibilidade de impugnação (104066179 - Decisão).

O
BANCO BRADESCO S/A
informando a
juntada de comprovante de depósito para garantia do juízo
(R$ 10.000,00), em razão da futura apresentação de
impugnação ao cumprimento de sentença
. Requer ainda
a manutenção do valor na conta judicial até decisão final
e, caso necessário,
seja intimado para complementar o depósito.

Em seguida, o
BANCO BRADESCO S/A
apresenta
impugnação ao cumprimento de sentença
, alegando que
a multa de R$ 10.000,00 pelo descumprimento da obrigação de apresentar extrato bancário é inexigível
, pois não houve
intimação pessoal do banco
, conforme exige a
Súmula 410 do STJ
.

Subsidiariamente, sustenta
excesso e desproporcionalidade da multa
, requerendo
sua redução ou limitação ao valor da obrigação principal
, bem como a concessão de
efeito suspensivo e a manutenção do valor depositado como garantia do juízo
. (107370457 - Petição)

Em manifestação, as exequentes sustentam que
o banco foi devidamente intimado para apresentar o extrato bancário do de cujus e permaneceu em descumprimento por mais de três anos
, razão pela qual defendem
a validade e exigibilidade da multa de R$ 10.000,00
.

Diante disso, requerem
a rejeição integral da impugnação
, a
manutenção da multa aplicada
e, ainda,
a majoração da penalidade para compelir o banco a cumprir a ordem judicial
.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por BANCO BRADESCO S.A., no processo de cumprimento de sentença movido por SAMILE ALMEIDA MARTINS e CAMILA ALMEIDA MARTINS.

A fase executiva decorre de sentença proferida sob ID 22291332, que julgou procedente ação de exibição de documentos, determinando ao Banco a apresentação de extrato bancário da conta corrente em nome do de cujus JANUNCIO DA SILVA MARTINS (Agência 2008-7, C/C 65837-5), referente ao período do falecimento.

O título judicial foi formado a partir de decisão interlocutória (ID 17822719), proferida em 18/06/2020, que deferiu a tutela de urgência e fixou multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), medida posteriormente ratificada na sentença de mérito, razão pela qual a presente execução objetiva a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer.

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 107370457), alegando, preliminarmente, inexequibilidade da multa por ausência de intimação pessoal do Banco para cumprimento da obrigação, conforme súmula 410 do STJ. No mérito, afirma desvirtuamento do caráter coercitivo das astreintes e excessividade da multa por superar o valor da obrigação principal.

Regularmente intimadas, as exequentes manifestaram-se (ID 116414474) pela rejeição integral da impugnação, sustentando que o Banco foi devidamente intimado da decisão que concedeu a tutela de urgência, que a multa é razoável e proporcional diante do descumprimento prolongado (mais de 03 anos), e que não há enriquecimento sem causa.

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e decido.

I – DA TEMPESTIVIDADE E DA GARANTIA DO JUÍZO

A tempestividade da impugnação foi devidamente certificada pela Secretaria (ID 114416497), não havendo óbice ao seu conhecimento.

O juízo encontra-se garantido mediante depósito judicial realizado pelo executado (ID 107370461 e 107370462).

II – DA PRELIMINAR: INEXEQUIBILIDADE DA MULTA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL

O executado alega que a multa cominatória é inexigível por ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, invocando a Súmula 410 do STJ, que assim dispõe: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer".

A preliminar não merece acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que o Banco Bradesco S.A. foi regularmente citado no processo de conhecimento e apresentou contestação (ID 20099113), exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa. Portanto, não se trata de processo que tramitou à revelia.

A decisão que concedeu a tutela de urgência (ID 17822719), proferida em 18/06/2020, fixou prazo de 10 (dez) dias para que o Banco apresentasse o extrato bancário, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. Tal decisão foi regularmente intimada ao Banco por meio de seus patronos constituídos nos autos (expediente 2576433).

A Súmula 410 do STJ deve ser utilizada para proteger o devedor revel ou que não possui procurador constituído nos autos, assegurando-lhe o conhecimento pessoal da obrigação imposta. No entanto, quando a parte está devidamente representada por advogado constituído, a intimação realizada na pessoa do procurador é válida e eficaz, inclusive para o início do prazo de cumprimento da obrigação e incidência da multa cominatória.

Além disso, entendo que a súmula em comento foi superada pelo novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM FINANCIADO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA . PRAZO ADEQUADO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A exigibilidade da multa diária por descumprimento de obrigação de fazer independe da prévia intimação pessoal do devedor, devido a Súmula 410 do STJ estar superada pela redação pelo art. 513, § 2º, do CPC/15
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1819506 SP 2019/0165412-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021). (...) (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08066104720248140000 22531473, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

Assim, estando o Banco devidamente representado por advogado constituído e tendo sido regularmente intimado da decisão que impôs a obrigação de fazer com fixação de multa cominatória, a exigibilidade do crédito está plenamente configurada.

Rejeito, portanto, a preliminar de inexequibilidade da multa.

III – DO MÉRITO

III.1 – Da Possibilidade de Revisão da Multa Cominatória

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material e pode ser modificada a qualquer tempo e grau de jurisdição, seja para aumentar, diminuir ou suprimir o valor da multa, desde que verificada insuficiência, excessividade ou justa causa para o descumprimento (art. 537, § 1º, do CPC).

Esse entendimento está consolidado em diversos precedentes do STJ, como no julgamento do EAREsp 1766665 RS 2020/0250745-0 (Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/04/2024).

Passo, portanto, à análise da razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada no caso concreto.

III.2 – Da Razoabilidade e Proporcionalidade da Multa Cominatória

O arbitramento de multa cominatória e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações de seu valor e/ou periodicidade, exigem do julgador a análise das circunstâncias do caso concreto, considerando: (i) o valor da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado; (ii) o tempo decorrido para cumprimento; (iii) a capacidade econômica do devedor; e (iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss).

No presente caso, verifica-se:

a) Natureza e importância da obrigação: Trata-se de obrigação de exibir documento bancário (extrato de conta corrente do de cujus), essencial para que as exequentes, na qualidade de herdeiras, possam dar prosseguimento ao procedimento de recebimento do seguro de vida contratado pela empresa empregadora do falecido. A recusa do Banco em fornecer o documento viola o dever de informação e causa prejuízo concreto às exequentes.

b) Tempo decorrido: A tutela de urgência foi concedida em 18/06/2020, fixando prazo de 10 (dez) dias para cumprimento. A sentença de mérito foi proferida em 11/01/2021, ratificando a ordem. O trânsito em julgado ocorreu em 11/08/2021 (ID 31397860). Até a data da impugnação (19/01/2024), o Banco não havia cumprido a determinação judicial, configurando descumprimento por período superior a 03 (três) anos.

c) Valor da multa: A multa foi fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00. Considerando o prazo de 10 (dez) dias fixado na tutela de urgência, o valor máximo da multa (R$ 10.000,00) foi atingido em 20 (vinte) dias de descumprimento.

d) Capacidade econômica do devedor: O executado é instituição financeira de grande porte, com notória capacidade econômica.

e) Valor da causa: O valor da causa na ação originária foi fixado em R$ 1.000,00, enquanto o cumprimento de sentença pleiteia R$ 10.000,00 referente à multa cominatória.

f) Comportamento das partes: O Banco permaneceu inerte, não apresentando justificativa plausível para o descumprimento da ordem judicial, nem buscando meios alternativos para solucionar a questão.

Analisando esses elementos, entendo que a multa fixada, em sua periodicidade diária (R$ 500,00/dia) e no momento de sua imposição, era razoável e proporcional ao objetivo de compelir o Banco ao cumprimento da obrigação. Trata-se de instituição financeira que possui amplo acesso a sistemas informatizados e condições técnicas de fornecer o extrato bancário solicitado de forma célere e sem maiores dificuldades operacionais.

Todavia, o valor total acumulado da multa (R$ 10.000,00), considerando que já foi atingido o teto fixado na decisão, mostra-se adequado ao caso concreto, observando o princípio da proporcionalidade. O montante não é excessivo diante: (i) da recalcitrância prolongada do devedor; (ii) da capacidade econômica da instituição financeira; (iii) da natureza da obrigação descumprida; e (iv) da necessidade de conferir efetividade às decisões judiciais.

É importante ressaltar que admitir a limitação automática da multa ao valor da obrigação principal em toda e qualquer hipótese equivaleria a conferir ao devedor livre arbítrio para decidir se cumpre ou não a ordem judicial, esvaziando completamente a eficácia do instrumento processual das astreintes e violando o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"
Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem judicial seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à parte livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional
." (REsp 1.840.693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020).

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já limitada pela própria decisão que a fixou, atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em redução ou em enriquecimento sem causa das exequentes.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo BANCO BRADESCO S.A., reconhecendo a exigibilidade da multa cominatória fixada nos autos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da decisão interlocutória de ID 17822719 e da sentença de mérito (ID 22291332).

Em consequência,
DETERMINO
:

a) O prosseguimento do cumprimento de sentença, intimando-se o executado, por meio de seu patrono, para que efetue o pagamento do
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês,
desde a data em que se atingiu o referido teto em razão do descumprimento;

b) Em decorrência da ausência de pagamento voluntário, o
crédito será acrescido da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1º, do CPC, e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução
, facultando-se às exequentes requerer medidas executivas, inclusive penhora online via SISBAJUD;

c) Após o trânsito em julgado desta decisão e o pagamento integral do débito, expeça-se alvará para levantamento do valor depositado judicialmente em favor das exequentes.

Expeça-se o necessário.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

P.R.I.C.

Capanema/PA, data e assinatura registradas no sistema.

ENGUELLYES TORRES DE LUCENA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema

Inconformado o
BANCO BRADESCO S/A
interpôs
Agravo de Instrumento
sustentando que
a multa é inexigível
, pois não houve
intimação pessoal da instituição para cumprimento da obrigação
, conforme prevê a
Súmula 410 do STJ
, tendo ocorrido apenas intimação dos patronos.

Além disso, argumenta que o valor das
astreintes é excessivo e desproporcional
, configurando possível
enriquecimento sem causa da parte autora
, defendendo que a multa pode ser revista ou reduzida a qualquer tempo, conforme o art. 537 do CPC.

Diante disso, o agravante requer
a concessão de efeito suspensivo ao recurso
, para suspender a cobrança da multa até o julgamento do agravo. No mérito, pede
a reforma da decisão
, para declarar a
inexigibilidade da multa
ou, subsidiariamente,
reduzir o valor
, limitando-o ao valor da obrigação principal ou a quantia de
R$ 500,00
, por entender que o montante de R$ 10.000,00 é excessivo.

Em sede recursal, foi
INDEFERIDO
o pedido de efeito suspensivo (ID 34323664), nos termos a seguir transcritos:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. EXIGIBILIDADE DA MULTA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. (...)
Dispositivo:
10. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento indeferido.

Devidamente intimadas para apresentarem contrarrazões, as agravadas quedaram-se inertes, conforme certificado nos autos.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

No caso em análise, o agravante sustenta, em síntese, a inexigibilidade da multa cominatória sob o argumento de ausência de intimação pessoal da instituição financeira para cumprimento da obrigação de fazer, invocando a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, a desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes, requerendo sua redução.

Com efeito, a alegação de inexigibilidade da multa em razão da ausência de intimação pessoal do devedor não se mostra, ao menos neste momento processual, apta a infirmar a decisão agravada. Embora a Súmula 410 do STJ estabeleça que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, verifica-se que tal entendimento vem sendo relativizado à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015.

O novo diploma processual conferiu maior efetividade às decisões judiciais, atribuindo ao magistrado poderes para adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias destinadas a assegurar o cumprimento de suas determinações. Nesse sentido, dispõe o art. 139, IV, do CPC que compete ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”.

De igual modo, o art. 537 do Código de Processo Civil prevê que a multa independe de requerimento da parte e pode ser aplicada tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, desde que suficiente e compatível com a obrigação imposta, estabelecendo, ainda, que eventual modificação do valor das astreintes deve ocorrer apenas em relação à multa vincenda, nas hipóteses expressamente previstas no § 1º do referido dispositivo.

Assim, quando a parte se encontra regularmente representada por advogado constituído nos autos, como ocorre no presente caso, mostra-se válida a intimação realizada por meio de seu patrono, inexistindo, em princípio, ilegalidade na incidência da multa cominatória decorrente do descumprimento da ordem judicial.

No que concerne à alegada desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes, também não se verifica, neste momento processual, plausibilidade na tese recursal.

Conforme se extrai dos autos, a obrigação de fazer consistente na apresentação do extrato bancário foi inicialmente determinada por decisão proferida em 18/06/2020 (ID 17822719), sendo fixada multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00.

Entretanto, a determinação judicial somente veio a ser efetivamente cumprida em 28/01/2026 (ID 166561624), após mais de cinco anos de descumprimento da ordem judicial, circunstância que evidencia manifesta recalcitrância da instituição financeira em atender ao comando jurisdicional.

Nesse contexto, a multa fixada mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente diante da prolongada resistência ao cumprimento da obrigação, bem como da capacidade econômica da agravante, instituição financeira de grande porte.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tem reforçado a necessidade de prestigiar a função coercitiva das astreintes, de modo a evitar a resistência injustificada ao cumprimento de decisões judiciais.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA.”
(EAREsp n. 1.766.665/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 03/04/2024, DJe 06/06/2024).

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA REVERSA. PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL.”
(EAREsp n. 1.479.019/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 07/05/2025, DJEN 19/05/2025).

Dessa forma, afigura-se adequada a manutenção da multa fixada pelo juízo de origem, especialmente porque o valor total de R$ 10.000,00 já corresponde ao limite estabelecido na própria decisão que instituiu a penalidade, não se evidenciando, nesta fase inicial do recurso, manifesta desproporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a exigibilidade das astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026